Tribunal: TJSP
Processo: 1037796-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – improcedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. A despeito da possibilidade jurídica de rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde diante de inadimplemento, constata-se conduta manifestamente contrária da operadora quando recepciona o pagamento de prestações posteriores à referida como inadimplida e, depois, decide

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – improcedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. A despeito da possibilidade jurídica de rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde diante de inadimplemento, constata-se conduta manifestamente contrária da operadora quando recepciona o pagamento de prestações posteriores à referida como inadimplida e, depois, decide pela rescisão unilateral. Comportamento da operadora que revela aceitação tácita pela continuidade da avença em seus termos originais. Contratantes de devem respeitar o princípio da boa-fé contratual – inteligência do artigo 422 do CC. Sentença reformada – procedência do pedido para manter o plano de saúde contratado pelo autor. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037796-41.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
ONG DOS SANTOS e é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037796-41.2019.8.26.0002 - Voto no 37640
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1037796-41.2019.8.26.0002
APELANTE: Fernando Ong dos Santos (autor)
APELADA: Amil Assistência Médica Internacional S/A (ré)
COMARCA: São Paulo Foro Regional II/Santo Amaro Oitava Vara Cível
VOTO: 37640
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer improcedência
do pedido. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. A
despeito da possibilidade jurídica de rescisão unilateral pela
operadora do plano de saúde diante de inadimplemento,
constata-se conduta manifestamente contrária da operadora
quando recepciona o pagamento de prestações posteriores à
referida como inadimplida e, depois, decide pela rescisão
unilateral. Comportamento da operadora que revela aceitação
tácita pela continuidade da avença em seus termos originais.
Contratantes de devem respeitar o princípio da boa-fé
contratual
inteligência do artigo 422 do CC. Sentença
reformada procedência do pedido para manter o plano de
saúde contratado pelo autor. Recurso de apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 132/139) interposto por
Fernando Ong dos Santos contra a respeitável sentença (fls. 124/128 Mma. Juíza de
Direito Dra. Cláudia Longobardi Campana) que julgou improcedente o pedido formulado
nesta “ação de obrigação de fazer” (fls. 01 e seguintes) por ele ajuizada em face de Amil
Assistência Médica Internacional S/A.
Em suas razões de apelação, pugna o autor pela reforma da
sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial. Sustenta que,
conforme determina o artigo 13 da Lei 9.656/98 e a Súmula no 94 deste Tribunal de Justiça,
a rescisão por inadimplemento pressupõe a notificação pessoal para purgação da mora.
Afirma que, no caso dos autos, não houve comprovação de que a intimação pessoal se
concretizou, sendo que não reconhece as assinaturas constantes nos avisos de recebimento
acostados pela ré, ora apelada, cabendo a ela a prova positiva diante da impugnação. Alega,
também, que a ré, mesmo fora do prazo, aceitou receber os valores referentes aos meses de
maio e junho de 2019, sem qualquer ressalva quanto ao mês de abril de 2019, mas mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037796-41.2019.8.26.0002 - Voto no 37640
3
assim puniu o autor de forma não razoável, extinguindo o contrato de plano de saúde
contratado há mais de 10 anos. Menciona, ainda, os princípios da função social do contrato
e da boa-fé contratual. Requer, por fim, sejam-lhe conferidos os benefícios da justiça
gratuita, sustentando que está desempregado e que é seu genitor que vem custeando o
plano de saúde.
Determinando o processamento do recurso (fls. 150), a ré, ora
apelada, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do quanto decidido pela
sentença (fls. 152/160).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 161) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 05 de maio de 2020 (fls. 162).
Conclusão para julgamento em 18 de junho de 2020.
É o relatório do necessário.
Por primeiro, não havendo nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão dos benefícios da justiça
gratuita ao autor, ora apelante, o que acarreta a presunção de veracidade das suas alegações
de insuficiência de recursos (artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), é o caso
de deferir-lhe os mencionados benefícios a fim de que seja conhecido o recurso de
apelação por ele interposto independentemente do recolhimento do preparo (artigo 99, § 5o,
do Código de Processo Civil).
Conhecido o recurso de apelação, é o caso de dar-lhe
provimento, pois merecem amparo as razões por ele apresentadas para que seja reformada
a respeitável sentença proferida em Primeiro Grau.
Com efeito.
De início, registre-se ser tranquila a incidência do Código de
Defesa do Consumidor ao caso em tela. Os contratos de plano/seguro de saúde, a teor do
artigo 54 da Lei no 8.078/90, da Súmula no 100 deste Tribunal de Justiça e da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037796-41.2019.8.26.0002 - Voto no 37640
4
608 do Superior Tribunal de Justiça, consistem em típicas relações de consumo,
merecendo, assim, a proteção própria do Estatuto Consumerista.
Feita essa observação preliminar, com a devida licença ao
entendimento e decisão externados pelo Juízo a quo, procede a insurgência do autor quanto
ao pedido cominatório de reativação do plano de saúde.
Com efeito.
O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98,
prevê a rescisão unilateral ou a suspensão do contrato de plano de saúde no caso de não
pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias e desde que o consumidor seja
notificado até o 50o dia de inadimplemento. O entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça, externado por intermédio da Sumula no 94 (“A falta de pagamento da mensalidade
não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da
mora”), caminha no mesmo sentido.
Restou incontroverso nos autos que o autor deixou de pagar a
prestação vencida em 15/04/2019, tendo quitado, ainda que com atraso, as prestações
referentes aos meses subsequentes, isto é, maio e junho de 2019, havendo controvérsia
apenas sobre a validade jurídica da notificação que precedeu a rescisão unilateral, enviada
em 14/05/2019 e recebida por Inácio Carneiro em 21 dos mesmos mês e ano (fls. 79 e 82).
Nesse contexto, ainda que haja controvérsia sobre a validade
jurídica da notificação enviada pela ré, ora apelada, ao endereço do autor, ora apelante
entende esse Relator que a circunstância de a notificação ter sido recepcionada por terceiro
não afasta a consumação da efetiva intimação/notificação quando a correspondência é
efetivamente entregue pelo serviço de Correios no local, recepcionada por porteiros, sendo
esta, inclusive, a orientação constante da Súmula Normativa 28 da ANS Agência
Nacional de Saúde
a conclusão pela regularidade da notificação não acarreta,
necessariamente, a validade da rescisão unilateral.
Isso porque, não obstante a notificação tenha sido entregue ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037796-41.2019.8.26.0002 - Voto no 37640
5
autor em 21/05/2019, informando que “o contrato poderá ser automaticamente cancelado,
caso não seja(m) realizado(s) até o dia 14/06/2019 os pagamentos que constam em atraso”
no caso a mensalidade de abril, no importe de R$ 619,07 (fls. 79 e 82), a rescisão
unilateral é incompatível com outro comportamento praticado pela própria ré, qual seja, o
de receber, sem qualquer emissão de ressalvas, os pagamentos das prestações periódicas
que se venceram imediatamente seguintes àquela reputada como inadimplida, ou seja, as
mensalidades que se venceram em 15/05/2019 e 15/06/2019 e pagas em 17/06/2019 e
19/06/2019 (fls. 18).
Conquanto se reconheça como regular a notificação do autor
a respeito da inadimplência da mensalidade e declinado o caminho das pedras dos
procedimentos necessários para a quitação de tal mensalidade em atraso, a ré aceitou
pacificamente os pagamentos posteriores, a refletir a sua intenção na conservação do
negócio jurídico. Vale dizer, afere-se, nitidamente, um comportamento contraditório da ré,
visto que, mesmo tendo decidido unilateralmente pelo cancelamento do plano de saúde,
recebe as prestações imediatamente posteriores daquele que estava em atraso, sem
ressalvas.
Assim, a despeito da faculdade contratual de rescisão
unilateral diante do não pagamento das parcelas num dado intervalo de tempo, o exercício
concreto dessa faculdade da extinção contratual aponta para conduta manifestamente
contrária ao direito quando a operadora de plano de saúde supera a inadimplência do
usuário ao receber a quitação das mensalidades sucessivas.
Logo, o comportamento da operadora revela, no mínimo,
aceitação tácita pela continuidade do ajuste, de modo que a rescisão unilateral, se apreciada
com a letra fria da lei, configurará medida desproporcional e operará nítida desobediência
aos ditames do princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
Necessário observar que o plano de saúde, ao qual a doutrina
convencionou chamar de “contrato cativo de longa duração” ou “contrato relacional”, é
permeado por uma justa expectativa de permanência, estabilidade e adequação no tocante
ao seu cumprimento, gerando entre as partes deveres recíprocos de cooperação, lealdade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037796-41.2019.8.26.0002 - Voto no 37640
6
boa-fé, bem como uma relação única de confiança.
Bem por isso, a suspensão unilateral por parte da operadora
do plano de saúde foi equivocada, devendo ser reformada a sentença para o
restabelecimento do contrato e restaurada a ordem da tutela provisória de urgência à ré para
que expeça boletos para o pagamento das mensalidades, devendo ser o autor ser mantida no
plano de saúde nas mesmas condições então vigentes.
Concluindo, dá-se provimento ao presente recurso de
apelação interposto pelo autor, reformando-se a respeitável sentença para julgar procedente
o pedido formulado na inicial.
E, alterada a sucumbência, necessária a reapreciação da
distribuição do seu ônus, pelo que, com fundamento nos artigos 82, parágrafo 2o, e 85,
caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, condena-se a ré a arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais em valor
correspondente a 20% do valor atualizado da causa.
PIVA RODRIGUES
Relator